Tribunal: TJMMG
Processo: 2000041-98.2026.9.13.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo n. 2000041-98.2026.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 05/03/2026 Publicação: 16/03/2026 Decisão: unânime EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PROCESSO PENAL MILITAR – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA – IMPUTAÇÃO DO CRIME DE INJÚRIA REAL (ART. 217 DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – NARRATIVA FÁTICA QUE DESCREVE CONDUTA POTENCIALMENTE OFENSIVA À HONRA FUNCIONAL – CONTROVÉRSIA ACERCA DA CORRETA CAPITULAÇÃO JURÍDICA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – LIMITES – TIPICIDADE EM TESE – JUSTA CAUSA CONFIGURADA – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DO ADITAMENTO – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR – PEDIDO DE IMPEDIMENTO – INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE OBJETIVA PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 37 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM) – RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. - O recebimento da denúncia no processo penal militar constitui juízo de admissibilidade formal, limitado à verificação do preenchimento dos requisitos do art. 77 do CPPM e da existência de justa causa, não comportando exame exauriente da tipicidade nem antecipação de juízo de mérito. - A divergência quanto à capitulação jurídica atribuída pelo Ministério Público não autoriza a rejeição liminar da denúncia quando os fatos narrados revelam, em tese, conduta penalmente relevante, devendo a análise aprofundada da adequação típica ser realizada após regular instrução, sob o crivo do contraditório. - A decisão que contém fundamentação jurídica acerca da tipicidade, ainda que densa, não configura hipótese objetiva de impedimento, ausentes as situações taxativamente previstas no art. 37 do CPPM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, para receber a denúncia e o aditamento, determinando, por consequência, o regular prosseguimento do feito. RELATÓRIO Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra a decisão proferida pelo juiz de direito substituto da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que deixou de receber a denúncia e o seu aditamento, ambos ofertados em desfavor do Sgt PM Carlos Júnio Leandro Costa Moura, acusado da prática do crime previsto no art. 217 (injúria real) c/c o art. 218, inciso II (contra superior TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 hierárquico), ambos do Código Penal Militar (CPM) (Evento 1 – INIC1, fl. 90/92 – Autos n. 2000041-98.2026.9.13.0001). Em suas razões, o Ministério Público sustentou, inicialmente, o cabimento do recurso em sentido estrito, com fulcro no art. 516, alínea “d”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), por se tratar de decisão que rejeitou a denúncia com base na suposta ausência do requisito previsto no art. 77, alínea “g”, c/c o art. 78, alínea “a”, do referido diploma legal. Alegou que a decisão recorrida incorreu em error in procedendo e in judicando, porquanto a denúncia descreve de forma clara, precisa e individualizada a conduta atribuída ao réu, o contexto fático, o sujeito passivo e a circunstância de ofensa à honra de superior hierárquico, não sendo juridicamente admissível a rejeição da peça acusatória sob o fundamento de divergência quanto à classificação jurídica. Ressaltou que eventual discussão acerca do enquadramento típico não autoriza o indeferimento liminar da denúncia, pois o acusado se defende dos fatos narrados, e não da tipificação legal atribuída pelo órgão acusador, sendo possível ao magistrado, durante o julgamento, proceder à emendatio libelli, nos termos do art. 437 do CPPM, desde que observada a ampla defesa. Aduziu que a rejeição da exordial acusatória por suposta “classificação inadequada” configura antecipação indevida de juízo de mérito, em afronta ao devido processo legal e ao sistema acusatório. Salientou que a denúncia, o aditamento e os elementos informativos constantes dos autos revelam materialidade e indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar a deflagração da ação penal, e que o fato narrado é, em tese, típico, por atingir a honra funcional e o decoro da classe militar. Asseverou, ainda, que o animus injuriandi do recorrido emerge do teor das expressões utilizadas, especialmente ao imputar ao superior hierárquico falta de lealdade e coragem, o que extrapolaria mero desentendimento funcional e configuraria juízo depreciativo e desrespeitoso à dignidade e à autoridade do oficial. Destacou que as mensagens foram transmitidas a outro militar, ampliando o alcance da ofensa e expondo o superior perante subordinados. Afirmou que a interpretação conferida pelo juízo a quo ao art. 217 do CPM foi excessivamente restritiva, ao exigir contato físico para a configuração da injúria real, sustentando que a expressão “outro ato que atinja a pessoa” não se limita a agressões corporais, podendo abranger comportamentos humilhantes ou vexatórios praticados no ambiente castrense, inclusive por meio eletrônico. Frisou que a decisão recorrida desconsiderou a especialidade do Direito Penal Militar e a tutela diferenciada conferida à hierarquia e à disciplina, bens jurídicos diretamente atingidos pela conduta descrita na denúncia. Argumentou que a imputação de covardia e deslealdade a superior hierárquico compromete a autoridade necessária ao comando e repercute negativamente no ambiente militar, razão pela qual a rejeição da denúncia esvaziaria a proteção legal conferida à honra e ao decoro do militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Defendeu, ainda, que o magistrado de primeiro grau antecipou juízo de mérito ao concluir pela irrelevância penal da conduta e afastar não apenas o enquadramento no art. 217 do CPM, mas também eventual tipificação como injúria simples, ao passo que a aferição do dolo ofensivo e da culpabilidade demandaria dilação probatória. Suscitou o impedimento do juiz substituto, com fundamento no art. 37, alínea “c”, do CPPM, sob o argumento de que, ao se manifestar de forma antecipada sobre o mérito da causa, teria ficado comprometida sua imparcialidade objetiva para o processamento e julgamento do feito, requerendo, em caso de provimento do recurso, a redistribuição dos autos ao Juiz titular. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso, para cassar a decisão recorrida e determinar o regular prosseguimento da ação penal militar (Evento 1 – INIC1, fls. 99/106 – Autos n. 2000041-98.2026.9.13.0001). Em suas contrarrazões, a defesa pleiteou o desprovimento do recurso ministerial (Evento 1 – INIC1, fls. 114/122 – Autos n. 2000041-98.2026.9.13.0001). Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelo juízo a quo (Evento 1 – INIC1, fl. 128 – Autos n. 2000041-98.2026.9.13.0001). Em parecer, o eminente procurador de justiça manifestou-se “pelos conhecimento e provimento do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, reformando-se a decisão de 1ª instância (evento 1 - INIC1 - fls. 90/92), com o consequente recebimento da peça exordial acusatória, o seu aditamento e a continuidade da tramitação da ação penal” (Evento 8). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. Da análise dos autos, verifica-se que o juízo a quo deixou de receber a denúncia e o seu aditamento, oferecidos pelo Ministério Público em desfavor do Sgt PM Carlos Junio Leandro Costa Moura, aos seguintes fundamentos: I) a conduta descrita não se amoldaria ao art. 217 (injúria real) do Código Penal Militar (CPM); II) inexistiriam as elementares relacionadas à violência ou a “outro ato que atinja a pessoa”, reputando que a narrativa fática poderia indicar injúria simples (art. 216 do CPM); e III) incidiriam as hipóteses dos arts. 77, alínea “g”, e 78, alínea “a”, ambos do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Informado, o Parquet interpôs recurso em sentido estrito, sustentando, em síntese, que a peça acusatória descreve fatos típicos em tese e que eventual divergência quanto ao enquadramento jurídico não autoriza o indeferimento liminar, por se tratar de matéria que deve ser enfrentada após regular instrução, invocando, ainda, o art. 437 do CPPM como fundamento de correção posterior da definição jurídica. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Razão lhe assiste. É cediço que, no processo penal militar, o recebimento da denúncia consubstancia juízo de prelibação, de natureza não exauriente, voltado à verificação do preenchimento dos requisitos formais do art. 77 do CPPM e da existência de suporte mínimo de materialidade e indícios de autoria (justa causa), à luz das hipóteses legais de rejeição previstas no art. 78 do mesmo diploma legal. Essa filtragem inicial não se presta à antecipação de juízo definitivo de tipicidade nem ao julgamento de teses que exijam valoração densa do contexto fático-probatório, sob pena de deslocar para a fase inaugural um exame próprio da instrução e da sentença. O controle exercido nessa etapa deve ser parcimonioso, limitando-se à constatação da existência de fato típico em tese, não se confundindo com juízo exauriente de subsunção, sobretudo porque o acusado se defende dos fatos narrados, e não da classificação jurídica atribuída. Sobre o tema, o autor Renato Brasileiro de Lima traz relevantes lições: [...] prevalece o entendimento de que, no processo penal, o acusado se de defende dos fatos que lhe são imputados, pouco importando a classificação que lhes seja atribuída. Quando do recebimento da peça acusatória, entende-se que não se trata do momento adequado para a apreciação do verdadeiro dispositivo legal violado, até mesmo porque o magistrado não fica vinculado à classificação do crime feita na denúncia (narra mihi factum dabo tibi jus). Exatamente por isso, segundo a doutrina majoritária, por ocasião do recebimento da peça acusatória, não deve o juiz alterar a definição jurídica do fato, pois há momentos e formas específicos para se corrigir a classificação legal incorreta [...] (in Manual de Processo Penal – Volume Único – 13.ed., ver., atual. e ampl. – São Paulo: Editora JusPodivm, 2024. p. 379) (Destaque-se). De igual forma, o autor Guilherme de Souza Nucci explica: [...] Classificação do crime: é a tipicidade ou definição jurídica do fato. [...] Trata-se de um juízo do órgão acusatório, que não vincula nem o juiz, nem a defesa. Portanto, tendo em vista que o acusado se defende dos fatos alegados, pode o defensor solicitar ao magistrado o reconhecimento de outra tipicidade, o mesmo podendo fazer o juiz [...] ao término da instrução. [...] Erro quanto à classificação: é irrelevante. Se o promotor denuncia um roubo quanto aos fatos narrados, mas o classifica, indevidamente, como furto a denúncia não é inválida, nem prejudica o correto desenvolvimento do processo. Corrige-se a definição jurídica por ocasião da sentença [...] (in Código de Processo Penal Militar Comentado – 3. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 76/77) (Destaque-se). A orientação dos tribunais superiores converge no sentido de que medidas de bloqueio precoce da persecução penal (seja trancamento, seja rejeição da denúncia) somente se justificam quando demonstradas de plano, sem necessidade de exame aprofundado do conjunto fático-probatório, a atipicidade inequívoca da conduta, a incidência de causa extintiva da punibilidade ou a absoluta ausência de indícios mínimos de autoria/materialidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao tratar do tema, inclusive, entende que o processo não deve ser encerrado na largada quando há fato típico em tese narrado de modo suficiente, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa, e quando a discussão central é de enquadramento jurídico e de contexto, já que o réu se defende dos fatos, e não da capitulação jurídica. Vejam-se os seguintes precedentes: RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO DESNATURA. ARTS. 272 E 299 DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA, AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E NULIDADE DE PROVAS NÃO EVIDENCIADAS DE PLANO. INVIABILIDADE DE AMPLA INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. PRECEDENTES. 1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando comprovada, de plano, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, o que não se verifica no caso. 2. A denúncia atende aos requisitos legais, descrevendo de forma clara e objetiva os fatos criminosos, suas circunstâncias e a autoria imputada, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. A peça acusatória, ao imputar responsabilidade ao recorrente, descreve o necessário nexo de causalidade entre o exercício de função específica e os fatos narrados. 4. A quebra da cadeia de custódia das provas digitais não foi comprovada, havendo notícia de que os laudos periciais foram produzidos de acordo com os parâmetros legais, inexistindo elementos indicativos de adulteração. 5. O exame aprofundado das provas e das teses defensivas deve ser realizado na instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo incompatível com a via do habeas corpus. 6. Recurso em habeas corpus improvido. (STJ, RHC n. 224.042/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 20/2/2026.) (Destaque-se). DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DESCLASSIFICAÇÃO DE CONDUTA. EMENDATIO LIBELLI. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 4. O magistrado pode divergir da capitulação feita pelo Ministério Público, desde que os fatos narrados na denúncia permitam a condenação por crime menos grave, nos termos do art. 383 do CPP, sem violar o princípio da correlação. 5. O acusado se defende dos fatos narrados na denúncia, não da tipificação jurídica. A adequação típica pode ser alterada sem ilegalidade, conforme o instituto da emendatio libelli. [...] (AgRg no AREsp n. 2.884.231/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025.) (Destaque-se). Também é relevante notar que, em casos análogos de indeferimento prematuro por fundamentos que invadem o espaço do titular da ação penal e do mérito, há precedentes, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, de compreensão segundo a qual o ato de recebimento deve cingir-se ao juízo de admissibilidade, com a análise das formalidades exigíveis de uma denúncia apta, sendo inadequada a substituição indevida do dominus litis por redefinições típicas ou exigências que excedam a prelibação. Observe-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência da Corte é pacífica ao asseverar que a rejeição da denúncia constitui medida excepcional reservada às hipóteses em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade” (HC 124.711, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.12.2014). 2. Demonstrada a presença de elementos a apontar a existência de conduta típica, é irretocável a decisão do juízo de origem que recebe a exordial acusatória à luz do art. 41 do Código de Processo Penal. 3. É imprópria a prematura valoração do quadro probatório a fim de obstar interesse, ao que tudo indica legítimo, do Ministério Público em dar prosseguimento à persecução criminal, pois é no desenrolar da ação penal, mediante amplo contraditório, que a convicção judicial a respeito da autoria e materialidade delitiva é consolidada. 4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 229117 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 19-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-12-2024 PUBLIC 12-12-2024) (Destaque-se). Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal Militar tem afirmado que o momento do exame da denúncia perquire essencialmente o atendimento dos requisitos dos arts. 77 e 78 do CPPM e que a rejeição fundada em avaliações substanciais prematuras configura indevido julgamento antecipado, lembrando, inclusive, a prevalência do princípio in dubio pro societate no juízo de recebimento. Observe-se: EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. INGRESSO CLANDESTINO. TRANSPOSIÇÃO DE OBSTÁCULO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO ATACADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. MÉRITO. CRIME DE MERA CONDUTA. DELITO DE NATUREZA SUBSIDIÁRIA. TUTELA DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. SEGURANÇA ORGÂNICA. PROTEÇÃO DIRIGIDA A “ULTIMA RATIO” DO ESTADO. PATRIMÔNIO HUMANO, MATERIAL E IMATERIAL. APURAÇÃO DOS FATOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO CRIMINAL. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO SOCIETATE". PROVIMENTO DO RECURSO. INSTAURAÇÃO DO PROCESSO PENAL MILITAR. BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO "A QUO". DECISÃO UNÂNIME. [...] 8. A fase do juízo de prelibação, destinado ao exame da Denúncia, perscruta o atendimento dos requisitos legais exigidos nos arts. 77 e 78, ambos do CPPM. Nesse sentido, opera a análise da descrição minuciosa da conduta, em tese, delituosa, com todas as suas circunstâncias, supostamente reveladoras da materialidade, bem como os indícios suficientes da autoria, aos quais alude o art. 30 do CPPM. Nessa fase, há a prevalência do brocardo "in dubio pro societate". Evita-se impedir, prematuramente, a instrução processual, única capaz de elucidar potenciais ataques à última ferramenta de proteção da sociedade. 9. Provimento do Recurso Ministerial. Instauração do Processo Penal castrense. Baixa dos autos ao Juízo "a quo". Decisão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 unânime. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000679-19.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 02/03/2023, Data de Publicação: 21/03/2023) (Destaque-se). No caso concreto, a denúncia e o seu aditamento descrevem, com individualização suficiente, a dinâmica do evento, o contexto funcional, o sujeito passivo, o meio empregado e o conteúdo reputado ofensivo, apontando elementos informativos mínimos de materialidade e de autoria. A controvérsia não reside na inexistência de fato penalmente relevante, mas no enquadramento jurídico conferido à conduta. Não se cuida, portanto, de peça inepta por ausência de descrição do fato ou por indeterminação do comportamento imputado; a controvérsia instaurada diz respeito, essencialmente, à subsunção jurídica e, mais especificamente, ao alcance das elementares do art. 217 do CPM diante do meio utilizado. A própria decisão recorrida, ao sustentar que a conduta melhor se ajustaria ao art. 216 do CPM, evidencia que não está em discussão a inexistência de fato penalmente relevante, mas a opção tipificadora do órgão acusador. A rejeição liminar, fundada na classificação jurídica atribuída, transfere para o juízo inaugural debate que, em regra, reclama contraditório e valoração probatória, sobretudo quando não se verifica atipicidade manifesta do fato narrado, e sim divergência interpretativa quanto ao alcance normativo do tipo penal. Importa destacar que tal conclusão não implica, neste momento, adesão à capitulação do art. 217 do CPM nem antecipação de juízo sobre a configuração das elementares da injúria real em ambiente virtual; significa apenas reconhecer que a peça acusatória descreve fato que, em tese, pode atingir bens jurídicos tutelados no âmbito castrense, cabendo ao processo, e não ao juízo de admissibilidade, o amadurecimento dessa definição. Não desconheço a controvérsia doutrinária em torno do art. 437, alínea “a”, do CPPM. Cícero Robson Coimbra Neves sustenta interpretação restritiva do dispositivo, defendendo que o julgador não pode proceder, de ofício, à redefinição jurídica do fato, independentemente do resultado ser mais ou menos gravoso, exigindo-se provocação do Ministério Público nas alegações escritas, em respeito ao princípio da correlação e ao sistema acusatório (Manual de Direito Processual Penal Militar, 6ª ed., JusPodivm, 2022, p. 926/927). Em sentido diverso, Guilherme de Souza Nucci admite a desclassificação quando não houver alteração do suporte fático, especialmente se mais benéfica ao réu (Código de Processo Penal Militar Comentado, 3ª ed., Forense, 2019, p. 463). Nessa linha, o Superior Tribunal Militar consolidou entendimento na Súmula n. 5, segundo a qual: “A desclassificação de crime capitulado na denúncia pode ser operada pelo Tribunal ou pelos Conselhos de Justiça, mesmo sem manifestação neste sentido do Ministério Público Militar nas alegações finais, desde quando importe em benefício para o réu e conste da matéria fática.” TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Trata-se de consagração expressa da possibilidade de emendatio libelli in mellius, quando a redefinição jurídica não altera o suporte fático descrito na peça acusatória e resulta em situação mais favorável ao acusado. O STJ reconheceu a necessidade de interpretação sistêmica do art. 437, “a”, do CPPM com a referida súmula, veja-se: PROCESSUAL PENAL MILITAR. INCLUSÃO DE TESTEMUNHA DE DEFESA. PEDIDO EXTEMPORÂNEO REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. INDEFERIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. SÚMULA 5 DO STM. ART. 437, A, DO CPPM. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA. LIVRE APRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. [...] O art. 437, "a", do CPPM, deve ser interpretado de forma sistêmica com a Súmula 5 do Superior Tribunal Militar, que estabelece: "A desclassificação de crime capitulado na denúncia pode ser operada pelo Tribunal ou pelos Conselhos de Justiça, mesmo sem manifestação neste sentido do Ministério Público Militar nas alegações finais, desde quando importe em benefício para o réu e conste da matéria fática." Rediscutir a suficiência probatória para a condenação implica, inevitavelmente, incursão no bojo do arcabouço fático-probatório, procedimento sabidamente incabível na via especial. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.416.293/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe de 20/8/2015.) (Destaque-se). Assim, seja pela possibilidade de desclassificação in mellius de ofício ao final da instrução, seja pela exigência de manifestação ministerial para redefinição típica, a adequada capitulação somente poderá ser fixada após a formação do conjunto probatório. Não se justifica, portanto, o encerramento prematuro da ação penal por controvérsia exclusivamente jurídica quanto à tipificação. Impõe-se, por conseguinte, o recebimento da denúncia e do aditamento, com o regular prosseguimento da ação penal, porquanto presentes justa causa e os requisitos do art. 77 do CPPM. Em contrapartida, julgo que melhor sorte não assiste ao recorrente quanto à alegação de reconhecimento da imparcialidade do juízo a quo, nos termos do art. 37, alínea “c”, do CPPM, por entender que houve manifestação expressa sobre o mérito, de forma antecipada à instrução probatória. O referido dispositivo legal prevê que o juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que “tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão”. O autor Renato Brasileiro, em sua obra “Manual de Processo Penal”, explica a referida hipótese legal de impedimento: [...] se um magistrado pronunciou-se de fato e de direito em determinado caso concreto como juiz de 1ª instância, é evidente que não terá isenção e imparcialidade suficientes para atuar nesse feito novamente, desta vez como desembargador, por ocasião do julgamento de eventual recurso. Como seria possível que o magistrado julgasse com imparcialidade um recurso interposto contra decisão por ele mesmo proferida, enquanto juiz de 1ª instância? Pela própria redação [...] percebe-se que o reconhecimento dessa causa de impedimento está condicionada ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 fato de o magistrado ter se pronunciado de fato e de direito sobre o caso concreto como juiz de outra instância. [...] veda-se a atuação do magistrado em relação ao mesmo processo em instância diversa. Não se aplica, portanto, às hipóteses em que o julgamento se realiza na mesma instância, até mesmo porque, nesse caso, a depender do Regimento Interno do Tribunal em questão, ter-se-á inclusive a prevenção do respectivo órgão julgador [...] (in Manual de Processo Penal – Volume Único – 13.ed., ver., atual. e ampl. – São Paulo: Editora JusPodivm, 2024. p. 1238) (Destaque-se). Na hipótese dos autos, a decisão recorrida, ainda que contenha considerações mais densas sobre tipicidade, constitui ato jurisdicional sujeito a controle recursal e não, por si, fato gerador de impedimento objetivo; eventual excesso argumentativo não transmuta a natureza da decisão em causa legal de impedimento, sob pena de banalização do instituto e conversão do controle recursal em via imprópria de afastamento do julgador. Ora, o impedimento, por sua natureza, constitui causa objetiva e de previsão legal taxativa (numerus clausus), não se confundindo com o controle recursal do acerto ou desacerto do provimento judicial. Assim, repito, a discordância da parte com a fundamentação adotada – ainda que firme – não traduz, automaticamente, comprometimento da imparcialidade, sob pena de se converter a exceção em sucedâneo recursal. Nesse sentido: EMENTA: AGRAVO INTERNO IN EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO. DEFESA. JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR. DISCORDÂNCIA. PEDIDO. MPM. ARQUIVAMENTO DO IPM. REMESSA DOS AUTOS. PGJM. TESE. IMPEDIMENTO PARA O EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 37 DO CPPM. ROL TAXATIVO. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. UNANIMIDADE. 1. A conduta de Magistrado que, ao discordar do pedido ministerial de arquivamento, remete os autos do Inquérito policial Militar ao Procurador-Geral da Justiça Militar, nos termos do art. 397 do CPPM, não acarreta impedimento para o exercício da jurisdição. 2. O IPM é um procedimento de natureza administrativa, sendo uma mera peça informativa, com caráter de instrução provisória, porquanto dele não resulta a imposição de sanção penal, logo não pode ser considerado como uma instância ou grau de jurisdição, nos termos do art. 37, alínea “c”, do CPPM. 3. As hipóteses de impedimento previstas no art. 37 do CPPM são taxativas (numerus clausus), logo não podem ser ampliadas. Precedentes do STM e do STF. 4. A teor do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, todas as decisões judiciais devem ser devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade. 5. Agravo interno conhecido e rejeitado. Decisão unânime. (STM. AGRAVO INTERNO nº 7000316-32.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 29/06/2022, Data de Publicação: 08/08/2022) (Destaque-se). Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em arguição de impedimento. Ausência dos pressupostos autorizadores. Falta de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Recurso não conhecido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento à arguição do impedimento do relator de ação penal que apura os crimes relacionados com os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023. II. Questões em discussão 2. Há duas discussões TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 sucessivas no presente caso: (i) saber se estão presentes os requisitos de admissibilidade do agravo regimental; (ii) em caso positivo, saber se é possível reconhecer o impedimento da autoridade arguida. III. Razões de decidir 3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso. Precedentes. 4. A arguição de impedimento pressupõe demonstração clara, objetiva e específica da parcialidade do julgador, nos termos do art. 252 do CPP e dos arts. 277 e 278 do RI/STF. 5. Hipótese em que os fatos narrados na petição inicial não caracterizam, minimamente, as situações legais que impossibilitariam o legítimo exercício da jurisdição pela autoridade arguida. Precedentes do Plenário. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não conhecido. Atos normativos citados: Código de Processo Penal, art. 252, IV. Jurisprudência relevante citada: AImp 57-AgR (2020), Rel. Min. Dias Toffoli; Pet 9.825-AgR e AP 1.060, Rel. Min. Alexandre de Moraes. (STF, AImp 100 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 16-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-03-2025 PUBLIC 11-03-2025) (Destaque-se). Esse entendimento, inclusive, encontra respaldo em precedente do STJ, que decidiu que a mera discordância com a fundamentação de uma decisão, fruto de diferente interpretação jurídica, não é causa legal de impedimento ou suspeição, devendo ser enfrentada pela via recursal adequada (AgInt na EXC na ExImp n. 27/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024). Ressalte-se, por fim, que esta decisão circunscreve-se ao juízo de admissibilidade, sem qualquer antecipação de juízo condenatório, permanecendo a análise definitiva da tipicidade e da responsabilidade penal condicionada ao regular desenvolvimento da instrução. Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso, para receber a denúncia e o aditamento, determinando, por consequência, o regular prosseguimento do feito. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de março de 2026. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator